Tribunal: TJBA
Processo: 8065319-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065319-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. Advogado(s): HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR Agravado: ALDEMAR PINHEIRO SILVA Advogado(s): ALEXANDRE PONTES ALVES, DANIEL SALUME SILVA, CARLOS ALEXANDRE DIAS DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por fabricante de maquinários inconformado com decisão que deferiu inversão do ônus da prova em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por produtor rural. A Agravante sustenta inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que o equipamento foi adquirido por R$ 420.000,00 para fins de atividade produtiva, inexistindo hipossuficiência econômica, jurídica ou técnica. Alega, ainda, que a substituição do maquinário por acordo extrajudicial gerou perda parcial do objeto, restringindo a controvérsia aos pedidos indenizatórios, cujo ônus probatório incumbiria ao autor. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica estabelecida entre produtor rural pessoa física e fabricante multinacional de maquinários especializados, à luz da teoria finalista mitigada; (ii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova quando configurada vulnerabilidade técnica do consumidor frente ao fornecedor detentor de conhecimento especializado sobre o produto comercializado. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada adota a teoria finalista mitigada para definição do consumidor, admitindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando demonstrada concretamente vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional do adquirente, ainda que profissional. 4. No caso concreto, configura-se vulnerabilidade técnica do produtor rural pessoa física que adquiriu maquinário altamente especializado de fabricante multinacional de grande porte, detentora de notória superioridade técnica sobre características, funcionamento e especificações do produto comercializado. 5. A capacidade de reunir recursos para determinada aquisição não se confunde com paridade de condições negociais ou ausência de vulnerabilidade, constituindo equívoco conceitual vincular poder aquisitivo isolado à inexistência de hipossuficiência na relação de consumo. 6. A contratação de advogado particular não afasta vulnerabilidade jurídica, pois o exercício da garantia constitucional de ampla defesa e contraditório mediante representação judicial qualificada não pode ser interpretado como demonstração de ausência de hipossuficiência. 7. A substituição do equipamento não elimina vulnerabilidade técnica quanto à análise dos fatos ocorridos, permanecendo o consumidor em desvantagem informacional para comprovar extensão de prejuízos, causas de vícios e nexo causal. 8. A inversão do ônus da prova constitui mecanismo de equalização das oportunidades probatórias fundamentado no princípio constitucional da isonomia material, não configurando privilégio processual injustificado. 9. Tratando-se de alegações sobre vícios no produto e prejuízos decorrentes, mostra-se razoável que o fabricante, detentor de conhecimento técnico especializado e controle sobre informações do processo produtivo, assuma encargo de demonstrar inexistência de defeitos ou regularidade do produto fornecido. 10. A inversão do ônus da prova possui natureza de regra de instrução, podendo ser reavaliada pelo julgador na valoração do conjunto probatório, não configurando prejuízo irreparável eventual modificação do entendimento em fase posterior. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: " 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre produtor rural pessoa física e fabricante multinacional de maquinários especializados quando demonstrada vulnerabilidade técnica, à luz da teoria finalista mitigada, independentemente da capacidade financeira para aquisição do produto ou da contratação de advogado particular. 2. É cabível a inversão do ônus da prova quando o fornecedor detém conhecimento técnico especializado e controle sobre informações relativas ao processo produtivo, configurando mecanismo de equalização das oportunidades probatórias fundamentado no princípio constitucional da isonomia material". __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento nº 53511813220248217000, Vigésima Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Carlos Tomasi Diniz, j. 31/10/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065319-84.2025.8.05.0000, sendo Agravante CNH Industrial Brasil Ltda. e Agravado Aldemar Pinheiro Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator